Tribunal: CARF
Processo: 19311.720101/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO NORMATIVA.
É lícito à autoridade fiscal examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
IRPJ. ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando a escrituração revelar deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira.
PIS. COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA. ARBITRAMENTO.
Deve-se aplicar a sistemática cumulativa de PIS e COFINS nos casos de arbitramento do lucro, conforme determinam os art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei no 10.833/2003.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Re
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Presente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou fraude, subsiste a cominação da penalidade de 150%. Condutas do contribuinte visando impedir o conhecimento, por parte do Fisco Federal da ocorrência do fato gerador dos referidos tributos, as quais configurariam a ocorrência de sonegação, resultam na aplicação da Multa de Ofício Qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, inciso III do CTN quando restar demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que houve a interposição fraudulenta de pessoa(s) em seu quadro societário.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720101/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.857 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
PANORAMA FUNDICAO DE METAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. PREVISÃO NORMATIVA.
É lícito à autoridade fiscal examinar informações relativas ao contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos,
poupança e aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
IRPJ. ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando a escrituração revelar
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira.
PIS. COFINS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA. ARBITRAMENTO.
Deve-se aplicar a sistemática cumulativa de PIS e COFINS nos casos de
arbitramento do lucro, conforme determinam os art. 8o, II, da Lei no
10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei no 10.833/2003.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO. CARACTERIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação ou causa não
comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de pagamento
sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995. Re
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Presente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou
fraude, subsiste a cominação da penalidade de 150%. Condutas do contribuinte
visando impedir o conhecimento, por parte do Fisco Federal da ocorrência do
fato gerador dos referidos tributos, as quais configurariam a ocorrência de
sonegação, resultam na aplicação da Multa de Ofício Qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720101/2019-33
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do artigo 135, inciso III do CTN quando restar demonstrado, a partir do
conjunto de elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados
ostentavam a condição de administradores de fato da autuada, bem como que
houve a interposição fraudulenta de pessoa(s) em seu quadro societário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial aos recursos voluntários da Contribuinte e dos apontados como responsáveis solidários
tão somente para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, conforme o disposto na
Lei no 14.689/2023.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da 1a Turma da DRJ/POA, que
julgou totalmente improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte e pelos
responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário exigido.
Transcreve-se a seguir o relatório da DRJ que resume o litígio:
Dados Gerais
Esse acórdão tem por objeto julgar a impugnação de fls. 1152/1175, apresentada em
documento único (i) pela pessoa jurídica fiscalizada e (ii) pelas pessoas físicas dos
sócios (classificadas pela fiscalização como responsáveis tributários), contra os
lançamentos de ofício do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e
Multa Isolada (por utilização de nota fiscal irregular) – MULDI, consubstanciados nos
autos de infração de fls. 1011/1032 e 1064/1126.
Os autos de infração foram cientificados à contribuinte em 24/06/2019 (ver extrato de
fls. 1185/1204) e aos responsáveis solidários (Wilson Miranda Bortoloti e Juan
Fernando Sanches Martin) em 02/07/2019. A descrição dos fatos está complementada
no relatório denominado "Termo 12 – Verificação Fiscal" (TVF), de fls. 1033/1053, que
é parte integrante dos autos de infração.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

Os lançamentos de ofício do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS tiveram por objeto o
arbitramento do lucro do ano de 2015. Nesse período, a contribuinte transmitiu
Escrituração Contábil Digital – ECD ao SPED, onde consta a opção pelo Lucro Real. O
lançamento do IRRF refere-se a pagamentos sem causa ou a beneficiários não-
identificados. O lançamento do IPI e da multa regulamentar dizem respeito,
respectivamente, a (i) glosa de créditos pela não comprovação de compras e (ii) registro
de notas fiscais inidôneas.
O montante do crédito tributário lançado a título de IRPJ e reflexos (CSLL, PIS,
COFINS e IRRF) é de R$ 64.183.807,17 (ver fl. 1133), enquanto o lançamento do IPI e
da MULDI totalizou R$ 220.943,113,17 (ver fl. 1009), já incluídos os acréscimos
legais, calculados até junho de 2019, conforme quadros de fls. 1009 e 1130, copiados a
seguir:

(...)
Da Autuação
Os fatos geradores encontram-se descritos no relatório fiscal de fls. 1033/1053.
Conforme reportado à fl. 1036, a fiscalizada mantinha conta bancária em seis
instituições financeiras, com giro superior a R$ 150 milhões no ano de 2015 (ver tabela
de fl. 1047). A movimentação bancária, todavia, não se encontrava refletida na
contabilidade, que sequer contava com uma conta analítica de "Bancos" ou similar.
Diante desse cenário, a contribuinte foi intimada (i) a apresentar seus extratos bancários
e (ii) a justificar a ausência de escrituração contábil das contas bancárias. A contribuinte
foi devidamente alertada, já no termo de fls. 07/09, a respeito do risco de arbitramento
em face da ausência de escrituração da movimentação financeira. Ainda assim, não
houve resposta à intimação. Na sequência, os extratos foram requeridos aos bancos, por
meio de RMFs.
Concomitantemente, foram empreendidas verificações (i) junto a fornecedores da
fiscalizada, com vistas a comprovar a efetividade de registros contábeis relativos a
compras de mercadorias, e (ii) junto aos sócios, com o intuito de certificar a efetividade
da contabilização de empréstimos. A maior parte dos fornecedores não comprovou as
compras e os sócios não responderam às intimações. A contribuinte e os sócios foram
ainda intimados a comprovar a destinação de extenso rol de transferências financeiras,
mas também não houve resposta às intimações.
Em face de tais circunstâncias e com base em verificações realizadas junto à
contabilidade e à documentação comercial e fiscal da fiscalizada, a autoridade
fazendária concluiu que: (i) a movimentação bancária não foi objeto de escrituração
contábil e, além disso, a contabilidade revelou-se imprestável para determinação do
Lucro Real; (ii) compras foram contabilizadas com base em notas fiscais irregulares e
(iii) foram identificados inúmeros pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa. Em consequência, a fiscalização levou a efeito, respectivamente, (i) o cálculo do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS com base no lucro arbitrado; (ii) a glosa de créditos de IPI
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

e à aplicação de multa regulamentar pela utilização de notas inidôneas e (iii) a exigência
fiscal do IRRF, relativamente aos pagamentos sem causa ou a beneficiários não-
identificados.
As razões que deram suporte a cada uma das conclusões acima encontram-se
detalhadamente descritas nos tópicos 2 a 4 do relatório fiscal, conforme sintetizado a
seguir:
a) Do arbitramento do lucro
a.1) Da ausência de contabilização da movimentação bancária
O sujeito passivo mantinha conta-corrente em seis bancos. A fiscalização não conseguir
identificar, todavia, que a movimentação financeira realizada por meio dessas contas –
que atingiu R$ 150 milhões em 2015 (ver quadro de fl. 1047) – tenha sido objeto de
contabilização. Se de um lado a fiscalizada sequer mantinha conta analítica para
controle da movimentação bancária, de outro, os lançamentos contábeis da conta
analítica "1110100100001 Caixa" não apresentavam qualquer correlação com os débitos
e créditos das contas bancárias. Intimada e reintimada a prestar esclarecimentos sobre a
matéria, a contribuinte silenciou. Em face dessas verificações, a autoridade fazendária
concluiu que a movimentação bancária foi mantida à margem da contabilidade.
a.2) Da contabilização de valores a título de "Fornecedores" (compras), que restaram
ausentes de comprovação
A autoridade fazendária evidencia à fl. 1038 que o total de pagamentos relativos à conta
"2120100100001 - Fornecedores Nacionais" no ano de 2015 alcançou R$
256.634.831,18 (ver relatório de fl. 812/830). A contribuinte foi intimada a comprovar a
efetividade das operações correspondentes aos 14 maiores fornecedores (cujo valor total
alcançava R$ 227.188.717,95, conforme descrito à fl. 1038), porém não se manifestou.
Na sequência, a fiscalização promoveu diligências junto aos supostos fornecedores e a
maior parte deles também não apresentou documentação comprobatória do
fornecimento das mercadorias citadas nas notas fiscais, em valores próximos a R$ 200
milhões. Vários desses fornecedores, inclusive, já se encontravam com inscrição
suspensa no cadastro do CNPJ, devido a inexistência de fato do estabelecimento, no
período de emissão das notas. Segundo a autoridade fazendária, tais circunstâncias,
além de evidenciarem a ocorrência de fraude, ratificam a imprestabilidade da
contabilidade para fins de apuração do Lucro Real, de vez que os gastos contabilizados
a título de compras representam, no caso concreto, o principal componente do custo das
mercadorias vendidas e, consequentemente, do lucro do exercício.
a.3) Da inexistência de comprovação (i) quanto ao expressivo contingente e valores
contabilizados a título de conta-corrente com sócios e (ii) quanto a pagamentos
realizados no curso do ano 2015
A fiscalização intimou a contribuinte e os sócios a comprovarem os valores constantes
da movimentação financeira contabilizada na conta "2150100400001 - Conta Corrente
Sócios", que indicava saldo igual a zero no início de 2015 e saldo de R$ 71.758.757,08,
ao final do mesmo ano. Não houve resposta às intimações. Ademais, verificou-se que os
sócios, em suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), não
declararam esses valores. Tampouco os extratos bancários acusavam a entrada desses
supostos empréstimos na empresa. De outro lado, o sujeito passivo não apresentou
resposta à intimação (ver Termo 05, de fls. 21/30) para que fossem apresentados
documentos comprobatórios atinentes a extenso rol de pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica fiscalizada no curso de 2015. Concluiu a fiscalização, portanto, que a
contabilização desses dois grupos de valores revelou-se contaminada por fraude, o que
também compromete a fidedignidade da escrituração.
Diante das evidências acima, e com base no disposto no art. 47, II, "b", da Lei no
8.981/1995, a autoridade fazendária levou a efeito a apuração do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS com base no Lucro Arbitrado, tomando como base de cálculo o valor
registrado nas notas fiscais eletrônicas emitidas pela fiscalizada no curso do ano de
2015 (ver tabela de fl. 1041), cujo montante demonstrou-se compatível com os valores
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

escriturados na EFD. No cálculo dos valores devidos, foram excluídos os tributos
declarados em DCTF.
b) Da glosa de créditos do IPI e da aplicação do multa regulamentar por utilização de
nota fiscal irregular
Conforme descrito junto ao item a.2 acima, a contribuinte foi intimada a comprovar a
efetividade de operações registradas a título de compras no montante de R$
227.188.717.95, porém não se manifestou.
A autoridade fazendária realizou, então, procedimento de circularização às pessoa
jurídicas relacionadas à fl. 1038, com vistas a verificar a efetividade dos lançamentos
contábeis realizados a título de aquisições de fornecedores. A descrição dos detalhes
atinentes a essas verificações encontra-se às fls. 1042/1045. Detectou-se empresas
suspensas por inexistência de fato (DAFMETAL, SIMETAL, OPEN, SEVEN e
ROYAL CROW), inaptas por omissão de declaração (RS METAIS, EASIL e ATM),
baixada por liquidação voluntária (MULTIAÇO), com requerimento de nulidade do
CNPJ pelo sócio (EASIL) e com inscrição estadual cassada (SEPASI). As pessoas
jurídicas METALDEFORTE e PLASINCO responderam à intimação, mas não
apresentaram comprovante de entrega das mercadorias e documentos de transporte.
Entendeu a fiscalização, portanto, por considerar as notas fiscais associadas a esse grupo
de fornecedores como inidôneas, em conformidade com o disposto do parágrafo
primeiro da cláusula quarta do Ajuste Sinief no 7/2005, que assim dispõe:
Cláusula quarta O arquivo digital da NF-e só poderá ser utilizado como documento
fiscal, após: (...) § 1o Ainda que formalmente regular, não será considerado documento
fiscal idôneo a NF-e que tiver sido emitida ou utilizada com dolo, fraude, simulação ou
erro, que possibilite, mesmo que a terceiro, o não-pagamento do imposto ou qualquer
outra vantagem indevida.
Como consequência, e em face do disposto nos artigos art. 226, incisos I a X, 227 e 572,
II do RIPI/2010, levou a efeito a aplicação de multa regulamentar pela utilização de
documento fiscal inidôneo, bem como a glosa do crédito do IPI relativo a esses
documentos fiscais, que foi aproveitado pela contribuinte em suas EFDs ICMS IPI.
A relação de notas fiscais consideradas inidôneas pela fiscalização, pertinentes a nove
das quatorze empresas verificadas, encontra-se às fls. 851/881. Os valores
correspondentes a essas notas encontram-se no quadro de fl. 1046, reproduzido a seguir:

A contribuinte escriturou créditos de IPI relativamente a sete dessas nove empresas. O
resumo do valor do crédito de IPI glosado para cada uma das pessoas jurídicas
verificadas encontra-se no quadro de fl. 1044, copiado abaixo:
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

c) Dos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado
A análise dos extratos bancários da contribuinte revelou a movimentação financeira de
que trata o quadro de fl. 1047:

A fiscalização selecionou 77 débitos bancários relativos a pagamentos acima de R$ 50
mil (fls. 24/25), no valor total de R$ 9.245.910,85, cuja destinação não constava dos
extratos e intimou a contribuinte a prestar esclarecimentos. Devido à falta de resposta,
as instituições financeiras foram intimadas a identificar os destinatários. Em resposta,
encaminharam cópias de cheques e fitas dos caixas que realizaram essas operações.
Esses documentos foram depurados pela fiscalização, que reuniu o novo conjunto de
pagamentos não justificados no relatório juntado às fls. 882/883 dos autos. A
fiscalização entendeu que esses fatos geradores subsumem-se à hipótese de incidência
prevista no art. 61, caput e §1o, da Lei no 8.981/1995 e promoveu a exigência fiscal do
IRRF à alíquota de 35%.
Houve também intimação à pessoa jurídica fiscalizada para a apresentação de
esclarecimentos a respeito de pagamentos realizados ao sócio Wilson e a familiares dos
sócios (ver fls. 26/30), sintetizados no quadro de fl. 1047, transcrito a abaixo:

Diante da ausência de manifestação por parte da fiscalizada, foram diligenciados os
destinatários dos recursos. O sócio Juan e seu filho não apresentaram resposta.
O sócio Wilson apresentou resposta informando que teria recebido R$ 233.900,00 da
fiscalizada, sem explicar os motivos desse recebimento. Os filhos do sócio Wilson e sua
esposa apresentaram resposta confirmando o recebimento do valor descrito na
intimação, informando que a origem teria sido doação feita por Wilson a cada um deles.
Em face da ausência de comprovação quanto à causa dos pagamentos realizados ao
sócio Wilson e aos familiares dos sócios, a fiscalização também aqui entendeu aplicável
o disposto no art. 61 da Lei no 8.981/1995 e promoveu a exigência fiscal do IRRF à
alíquota de 35%. Os pagamentos realizados ao sócio Wilson foram integrados à planilha
de fls. 882/883 e à tabela de fl. 1050 e foram exigidos por meio do auto de infração que
consta dos presentes autos. Os fatos geradores atinentes aos pagamentos realizados aos
parentes dos sócios foram objeto de autos de infração autônomos, formalizados em
processos também autônomos, conforme descrito na parte inicial do relatório do
presente acórdão, sob o título "Dados Gerais".
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

O mecanismo de apuração de todos os tributos lançados de ofício está pormenorizado
junto ao tópico 2 a 4 do TVF e nos demonstrativos de apuração anexos aos respectivos
autos de infração.
Da multa de ofício e da responsabilização solidária
Além da exigência fiscal dos tributos devidos, a fiscalização entendeu caracterizada a
hipótese (a) de aplicação de multa qualificada, de que trata o art. 44, I e §1o da Lei no
9.430/1996, face à ocorrência de sonegação e (b) de multa agravada, de que trata o art.
44, I e §2o da Lei no 9.430/19961 , em face da ausência de apresentação, pela fiscalizada,
de documentos e esclarecimentos requeridos por meio de intimações. No caso
específico do IPI, a previsão legal da multa qualificada encontra-se no art. 80, caput,
§6o, II, da Lei no 4.502/19642 e a da multa agravada no §7o da mesma lei.
A fiscalização entendeu, ainda, que os sócios Juan e Wilson praticaram atos em infração
à lei, configurando a hipótese de responsabilização solidária de que trata o art. 135, III,
do CTN. Concluiu, ainda, que os agentes mantinham interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, de maneira que também foram arrolados
como responsáveis com forte no art. 124, I, do CTN.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
PREVISÃO NORMATIVA.
É lícito à autoridade fiscal examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos, poupança e aplicações
financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
IRPJ. ARBITRAMENTO.
O lucro da pessoa jurídica deve ser arbitrado quando a escrituração revelar deficiências
que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira.
MULTA DE OFÍCIO. DOLO. DUPLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de fraude e sonegação,
cabível a duplicação do percentual da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES. AGRAVAMENTO
DA PENALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou mandatários da
pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, resta
caracterizada a sua responsabilidade solidária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

Cientificados da decisão de 1a instância, a contribuinte e os responsáveis
solidários Wilson Miranda Bortoloti e Juan Fernando Sanches Martin apresentaram Recurso
Voluntário em peça única (e-Fls. 1.270 e ss), cujos argumentos serão apreciados no voto a
seguir.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Examinando-se o recurso interposto, observa-se inicialmente que a recorrente
reconhece o entendimento da autoridade julgadora de 1a instância de que é legítima a
transferência de informações bancárias ao Fisco, nas situações indicadas na LC no 105/2001,
contudo, alega que não foram observados os requisitos de que a requisição deve ser precedida de
um processo administrativo instaurado, e que tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Em seguida, contesta o desatendimento aos requisitos acima, conforme parágrafos
a seguir do recurso:

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

No que se refere ao primeiro argumento da contribuinte, de que as requisições de
informações sobre as movimentações financeiras se deram antes da formalização do
procedimento administrativo, penso que não assiste razão.
Conforme consta nos autos, o termo de início de fiscalização “Termo 01 –
Intimação”, que solicitou a apresentação dos extratos bancário, foi expedido em 03/04/2018, com
ciência em 05/04/2018 (e-Fl. 5). Somente após o decurso do prazo, sem a manifestação da
contribuinte, é que a fiscalização expediu as RMF’s, comprovando-se o requisito da instauração
de procedimento fiscal, com a solicitação prévia da documentação para a fiscalizada.
Em seguida contesta a recorrente que a autoridade fiscal não possuía competência
para realizar a requisição das informações financeiras, e que deveria estar “munido de
autorização superior”.
Também não assiste razão tal argumento da recorrente, haja vista que o art. 2o do
Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, prevê que
os procedimentos relativos ao RMF serão “executados por ocupante do cargo efetivo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil”, razão pela qual não há qualquer vício de competência ou
necessidade de autorização de autoridade superior.
Por fim, a recorrente alega que não restou comprovado a indispensabilidade dos
dados bancários obtidos por meio do RMF. Quanto a este ponto, ao contrário do alegado pela
recorrente, tem-se que a obtenção das informações financeiras é indispensável para a verificação
da idoneidade da escrituração contábil-fiscal, haja vista que as contas contábeis devem refletir a
exata movimentação financeira da empresa. A partir do momento em que a fiscalizada não
apresenta espontaneamente os extratos bancários solicitados, consequentemente surge a
necessidade da obtenção das informações por outros meios previstos pela legislação. Portanto,
também não merece guarida este argumento da recorrente.
ARBITRAMENTO DO LUCRO
No que se refere ao arbitramento do lucro, a recorrente aduz que a fiscalização
desclassificou de forma indevida a contabilidade da recorrente.
Quanto a este ponto, tem-se que como já frisado pela autoridade julgadora de 1a
instância, restou-se devidamente comprovado no procedimento fiscal que a escrita contábil da
recorrente, além de não incorporar a movimentação bancária, apresentava outros vícios que
denotaram a sua imprestabilidade para fins de apuração do Lucro Real.
Os fatos atinentes à não identificação da movimentação bancária encontram-se
descritos no item 2.1.1 do relatório fiscal, onde consta a inexistência de identificação de uma
movimentação financeira superior a R$ 150 milhões no ano de 2015.
Os demais vícios da contabilidade estão esmiuçados junto ao item 2.1.2, com
destaque para a contabilização de expressivos valores a título de (i) "Fornecedores" (compras),
(ii) conta-corrente com sócios e (iii) pagamentos sem causa, que restaram ausentes de
comprovação pela contribuinte, não obstante a fiscalizada ter sido intimada e reintimada para
prestar esclarecimentos.
Portanto, correto o arbitramento do lucro com fulcro nos incisos II, "a" e "b" do
art. 530 do RIR/99 (Decreto no 3.000/1999).
No que se refere às apurações de PIS/COFINS, irresigna-se a recorrente com a
retirada do regime não-cumulativo apurado, em razão do método de arbitramento realizado.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

Entente a recorrente que, como optou pelo Lucro Real, a sua apuração não-cumulativa deve ser
mantida, haja vista que o arbitramento se deu de ofício, sem qualquer ingerência do contribuinte.
Quanto a este ponto, correto o entendimento da autoridade julgadora ao indicar a
aplicação da sistemática cumulativa de PIS e COFINS nos casos de arbitramento do lucro,
conforme determinam os art. 8o, II, da Lei no 10.637/2002 e no art. 10, II, da Lei no 10.833/2003.
Afinal, não se pode conferir credibilidade à contabilidade quando materialmente
se verifica que ela não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias realizadas pela
empresa. Assim, independentemente se o arbitramento foi realizado de ofício ou por opção do
contribuinte, a sistemática cumulativa de PIS e COFINS deve ser observada.
GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI
Em seguida, contesta a recorrente a glosa de créditos de IPI, por entender que a
fiscalização considerou de forma indevida a inidoneidade das notas fiscais, limitando-se a
analisar os cadastros das empresas, sem realizar um exame mais profundo.
Quanto a este argumento, como bem destacado pela DRJ, não procede a alegação
de que as notas fiscais foram classificadas como inidôneas pela fiscalização tão somente com
base em restrições cadastrais e com suporte no Ajuste Sinef no 07/2005.
A fiscalização, em primeiro plano, promoveu a intimação da contribuinte para que
comprovasse a efetividade de operações registradas a título de compras, cujo montante total
atingia a importante cifra de R$ 227.188.717.95. A fiscalizada, entretanto, não respondeu à
intimação.
Em face dessa omissão, a autoridade fazendária enviou intimações ao grupo de 14
pessoas jurídicas indicado na tabela de fl. 1038, com vistas a verificar a efetividade das
operações registradas nas notas fiscais supostamente emitidas por cada uma delas. Conforme
descrito às fls. 1042/1045, seis empresas demonstraram-se suspensas por inexistência de fato
(DAFMETAL, SIMETAL, OPEN, SEVEN e ROYAL CROW), três delas inaptas por omissão
de declaração (RS METAIS, EASIL e ATM), uma baixada por liquidação voluntária
(MULTIAÇO), uma com requerimento de nulidade do CNPJ pelo sócio (EASIL) e uma com
inscrição estadual cassada (SEPASI).
A fiscalização promoveu ainda o requerimento ao fisco estadual de cópia do
processo de cassação da SEPASI. Nesse processo, consta declaração do contador registrado no
cadastro do CNPJ afirmando que desconhece a SEPASI e a EASIL.
Verifica-se, portanto, que o entendimento firmado pela fiscalização quanto à
inidoneidade das notas fiscais registradas na tabela de fls. 851/881 não se encontra baseado tão
somente em "restrições cadastrais", como alega a interessada, mas sim em um conjunto de
evidências coligidas a partir do encadeamento de diversos procedimentos de verificação,
encabeçados pela intimação à fiscalizada para a prestação de esclarecimentos e pela negativa da
contribuinte em apresentar à autoridade fazendária os elementos de prova necessários e
suficientes relativos a esses documentos fiscais.
Relativamente às pessoas jurídicas METALDEFORTE e PLASINCO, houve de
fato resposta à intimação, mas sem a apresentação de comprovante (i) da entrega das
mercadorias, (ii) de documentos de transporte ou (iii) de prova cabal do pagamento do preço
indicado nas notas fiscais. No caso específico da METALDEFORTE, houve apresentação de
recibos de pagamentos, tal qual alegado pelos impugnantes, mas com mera indicação de que
teria havido pagamento em dinheiro, o que configura material de baixo valor probatório. Ou seja,
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

restaram incomprovados por meio documental os fluxos financeiros e de produtos relativos a
todas as notas fiscais emitidas por essas empresas. E a essa circunstância, vale repisar, soma-se
também o absoluto silêncio da contribuinte quanto à apresentação de elementos de prova que
pudessem certificar a efetividade das operações. Provas da espécie, aliás, que sequer vieram aos
autos na fase de impugnação.
Diante desse cenário, não há o que retocar quanto ao entendimento fiscal de que
as notas fiscais em tela não refletem operações reais, tal qual, inclusive, certificado pela
interpretação conferida pela citada cláusula quarta, parágrafo primeiro, do Ajuste Sinef no
7/2005, devendo ser desprovidas as razões em sentido contrário.
Portanto, correta a glosa de créditos de IPI.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF (ARTIGO 61, CAPUT E §1o, DA LEI No
8.981/1995)
No que se refere ao lançamento de IRRF previsto no art. 61, caput e §1o, da Lei no
8.981/1995, a recorrente apresenta a seguinte contestação ao acórdão recorrido

Quanto à primeira irresignação, importante destacar que o IRRF exigido incide
em duas hipóteses. O caput do art. 61 prevê a incidência nos pagamentos efetuados a
“beneficiário não identificado”, e o §1o prevê a incidência “aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa”.
No caso em exame, a autoridade fiscal aplicou previsão legal do §1o, haja vista
que solicitou, por meio do “Termo 05 – Intimação” a identificação do motivo das transferências,
contudo, não obteve resposta.
Como não houve resposta à essa intimação, foram diligenciados os destinatários
dos recursos, sendo que neste processo só foi lançado o IRRF referente ao sócio Wilson
Bortolotti. O sócio Sr. Wilson apresentou resposta informando que teria recebido R$ 233.900,00
do sujeito passivo, sem explicar os motivos desse recebimento, razão pela qual a fiscalização
caracterizou o pagamento como sem causa, nos termos do art. 61, caput e §1o, da Lei no
8.981/1995.
Portanto, correta a exigência de IRRF.

DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Extrai-se do recurso voluntário, ainda, que a recorrente contesta a qualificação da
multa de ofício, em razão da inexistência de comprovação de dolo.
Quanto a este ponto, entendo que a autoridade julgadora de 1a instância abordou
as alegações de forma cirúrgica, razão pela qual adoto as suas razões de decidir:
No que tange à penalidade aplicada de 150%, é inequívoca a subsunção dos fatos às
hipóteses de incidência indicadas na autuação, quais sejam o art. 44, I e §1o, da Lei no
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

9.430/1996 6 7 e, no caso do IPI, o art. 80, caput, §6o, II, da Lei no 4.502/1964 8. A
conduta típica prevista no art. 71, I, da Lei 4.502/1964 9 encontra-se perfeitamente
caracterizada junto aos tópicos 2 a 4 do relatório fiscal, cujos argumentos encontram-se
sintetizados no tópico 5, denominado "Multa qualificada e agravada".
Conforme minuciosamente descrito e comprovado pela autoridade fazendária, mediante
a juntada aos autos de amplo manancial probatório, o sujeito passivo (i) mantinha conta-
corrente em seis bancos, cuja movimentação era convenientemente mantida à margem
da escrituração, (ii) contabilizou valores expressivos a título de "Fornecedores" com
suporte em documentos fiscais inidôneos, (iii) contabilizou vultoso volume de créditos a
título conta-corrente com sócios, sem suporte em documentação hábil e idônea e (iv)
realizou, de forma sistemática, pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados. Esse conjunto de infrações, que repercutiu em significativa redução da
carga tributária, foi indubitavelmente praticado com o intuito de impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência dos fatos geradores por parte da Fazenda Pública, tal qual
caracterizado pela fiscalização.
De outro lado, conforme também descrito junto ao tópico 5 do TVF, a contribuinte foi
intimada e reintimada a prestar esclarecimentos a respeito de todo o conjunto de fatos
geradores no curso da auditoria-fiscal, sem que tenha sequer respondido à fiscalização.
Tal conduta notoriamente omissiva por parte da fiscalizada justifica o agravamento do
percentual da multa qualificada e desvanece totalmente o argumento dos impugnantes
de que a fiscalização teria empreendido a auditoria "no conforto de sua repartição
fiscal" e realizado a autuação com base em meras "alegações".
Como se vê acima, além das movimentações bancárias vultuosas à margem da
escrita, com o intuito de sonegação fiscal, a recorrente utilizou-se de notas fiscais inidôneas, que
permitiu a recorrente se apropriar de forma reiterada de créditos de PIS/COFINS e IPI.
Desse modo, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício, prevista no §1o,
do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Contudo, entendo que a multa deve ser reduzida ao patamar de 100%, por outro
fundamento.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Por oportuno, esclarece-se que o agravamento da multa de ofício, previsto no §2o,
do art. 44, da Lei no 9.430/96, em razão do não atendimento a prestar esclarecimento, não foi
objeto de contestação pela recorrente, razão pela qual a matéria não será apreciada.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS
Por fim, consta no recurso voluntário a contestação à responsabilidade solidária
atribuída aos sócios-administradores Wilson Miranda Bortoloti e Juan Fernando Sanches Martin,
com fulcro nos art. 135, III, e art. 124, I, CTN.
Contestam os recorrentes a inexistência de infração à lei por parte dos sócios, bem
como a inexistência de comprovação da fiscalização do “interesse comum”, para fins de
atribuição de responsabilidade solidária.
Pois bem.
A análise das circunstâncias materiais que circunscreveram os fatos geradores
lançados de ofício, que se encontram detalhadamente descritas no referido TVF, não deixam
dúvidas a respeito do acerto da fiscalização, no que tange à responsabilização dos sócios, com
base no art. 135, III, CTN.
As condutas típicas esmiuçadas nos tópicos precedentes – (i) omissão na
escrituração de contas bancárias, (ii) contabilização de compras com base em notas inidôneas,
(iii) contabilização irregular de valores a título conta-corrente com sócios e (iv) realização
sistemática de pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados – configuram
inequivocamente a hipótese normativa de "atos praticados com infração à lei", de que trata o
caput do artigo 135 do CTN.
Já no que se refere à atribuição de responsabilidade solidária aos sócios por
“interesse comum”, com base no art. 124, I, CTN, entendo que não seja aplicável ao caso, haja
vista que o interesse comum não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no
proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Trata-se de interesse
jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador
do tributo, devendo ser considerada solidária, portanto, a pessoa que realiza conjuntamente com
outra, ou outras pessoas, a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária. Além do
mais, registre-se que, para que a fiscalização possa atribuir a responsabilidade solidária a
alguém, deverá comprovar que o suposto responsável solidário praticou atos que se subsumiram
ao critério material da regra matriz de incidência do tributo que se analisa.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720101/2019-33

Contudo, embora não concorde com a atribuição da responsabilidade solidária dos
sócios, com base no art. 124, I, CTN, a aplicação do art. 135, III, CTN, é suficiente para a
manutenção da responsabilização tributária dos sócios-administradores, razão pela qual nego
provimento ao recurso neste ponto.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário do
contribuinte e dos responsáveis solidários e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a
multa qualificada para o patamar de 100%
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 1326
DF CARF MF
Original